Tribunal: TJES
Processo: 0005338-16.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005338-16.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VITOR CONCEICAO STEMKOPP

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005338-16.2021.8.08.0035

APELANTE: JOÃO VITOR CONCEIÇÃO STEMKOPP

Advogado do(a) APELANTE: RENATA ARAUJO DA CRUZ SILVA FERREIRA - ES24426-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS

(
ART. 33,

DA LEI Nº 11.343/06
).

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
ABSOLVIÇÃO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS
.
DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito. O contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo satisfatório e objetivo, de que na residência havia a prática de ato ilícito.

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais militares, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

3. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

4. Saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

5.
Recurso
parcialmente
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0005338-16.2021.8.08.0035

APELANTE: JOÃO VITOR CONCEIÇÃO STEMKOPP

Advogado do(a) APELANTE: RENATA ARAUJO DA CRUZ SILVA FERREIRA - ES24426-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JOÃO VITOR CONCEIÇÃO STEMKOPP

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 6200596 (0005338-16.2021.8.08.0035.pdf, pp. 246/247), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena
de
03

(
três
) anos

e
06
(
seis
) meses
de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, além de
350
(
trezentos e cinquenta
)
dias-multa, fixado cada dia-multa em
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo

vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais (0005338-16.2021.8.08.0035.pdf, pp. 253/269) a defesa alega a ilicitude probatória em razão de violação de domicílio. Subsidiariamente, pugna pela reforma da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Contrarrazões (0005338-16.2021.8.08.0035.pdf, pp. 271/278) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer
da
douta Procuradoria de Justiça
(ID
6775846
)

opinando para que seja negado provimento ao recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 11/3/2021, por volta as 20h21, à Rua Miracema, nº 48, Bairro Divino Espírito Santo, Município de Vila Velha, o apelante foi apreendido portando 1 (um) vidro de loló que, pelas circunstâncias da apreensão, era destinada à comercialização.

Consta dos autos que policiais militares estavam em patrulhamento tático quando o apelante, ao perceber a presença dos militares, empreendeu fuga. Proferida ordem de parada, o recorrente desobedeceu, adentrando na residência nº 48, localizada na Rua Miracema.

Quando entrou na residência, os policiais visualizaram o apelante escondendo atrás de uma geladeira uma sacola preta, retornando para a abordagem logo em seguida.

Realizada busca pessoal, nada foi encontrado com o recorrente, contudo, em diligências no local, foi localizada a sacola preta e, em seu interior, apreendido 01 (um) vidro de 01 litro contendo “loló”.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (0005338-16.2021.8.08.0035.pdf, p. 93) e Laudo Toxicológico ( 0005338-16.2021.8.08.0035.pdf, p. 175).

Inicialmente, a defesa alega a nulidade por ausência de mandado de busca e apreensão para adentrar na residência, sorte não assiste à defesa.

O Policial Militar Werick Tramos Mendes, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa) conta que após presenciarem o apelante em atitude suspeita, deram ordem de parada, mas ele correu para dentro da residência e escondeu uma sacola. Ao sair da residência, afirma que realizaram a busca pessoal e nada foi encontrado com ele. Após pedir autorização a uma senhora que estava na residência, possivelmente a avó do apelante, entraram no local e encontraram a sacola escondida, estando dentro dela 01 (um) vidro de 01 (um) litro de loló.

O Policial Militar Rodrigo Ferreira Correia conta (mídia anexa) que estavam em patrulhamento preventivo próximo a uma região de tráfico de drogas quando viram o apelante parado perto de um poste. O recorrente, ao ver a viatura, correu. Dada ordem de parada, o apelante não respeitou, entrando em um quintal, sendo vislumbrado pelos policiais que o apelante jogou uma sacola preta atrás de uma geladeira. Ao solicitarem ao apelante para sair do quintal, apareceram alguns parentes. Realizada a busca pessoal, nada foi encontrado. Após pedir permissão para entrar no quintal, foi encontrada a sacola preta e dentro dela um vidro com loló. Questionado ao apelante, esse confessou que estava com a sacola e que levaria o material para uma festa.

Com relação ao depoimento dos policiais como prova para a condenação, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais militares, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

Ademais, o apelante, em audiência de instrução e julgamento (mídia anexa), conta que estava portando o vidro contento a substância entorpecente, destacando apenas que o produto seria para uso próprio.

Salienta-se que a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso IX, autoriza a violação de domicílio em situações excepcionais, entre elas, quando em caso de flagrante delito.

É certo que não basta a mera intuição acerca de eventual traficância para se permitir o ingresso em domicílio. Necessário, portanto, que haja fundadas razões para a entrada.

No caso dos autos, diante do narrado pelos agentes da lei, extrai-se que a
abordagem policial ocorreu
nos limites
da legalidade
, havendo fundadas razões que indicavam que, dentro da casa, ocorria situação de flagrante delito. Ressalto, o policial afirma que realizavam patrulhamento em área próxima ao local de tráfico de drogas, quando perceberam que o apelante se evadiu para dentro da residência quando avistou a viatura policial. Ainda em contato visual com o recorrente, os policiais visualizaram o apelante escondendo uma sacola dentro da geladeira, desobedecendo a ordem de parada emanada pela autoridade.

Desta forma, diante das circunstâncias, há fundadas razões para o ingresso à residência. Ademais, é importante se destacar que foi requerida autorização a uma senhora que residia no local, e esta franqueou a entrada dos policiais militares.

Ademais, o apelante confessa que era de sua propriedade a garrafa de
01 (um) litro
contento substância entorpecente e que teria guardado o objeto dentro da casa de seus avós, momentos antes da abordagem policial.

Portanto, tendo como substrato a credibilidade da palavra dos policiais militares, que está em harmonia com todo o conjunto probatório carreado para os autos, não há que se falar em ilicitude da prova por violação de domicílio.

Assim, entendo que o contexto apresentado nos autos permite a conclusão, de modo
satisfatório
e
objetivo
, de que o apelante estava em flagrante delito.

Discute-se, então, a caracterização ou não da traficância.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Saliento que a figura do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Desta feita, a despeito do recorrente afirmar que seria apenas usuário, fazendo uso esporádico da droga, tal afirmação não é corroborada com a quantidade de droga apreendida.

Como já relatado, foi apreendido um vidro de
01 (um) litro
da substância entorpecente, havendo o relato do próprio apelante de que estaria a caminho de um campo de futebol para encontrar amigos.

Deste modo, compartilho do entendimento de que as circunstâncias da apreensão evidenciam que o apelante realizaria a venda daquele material entorpecente.

Assim, o depoimento dos policiais, a confissão do recorrente e a quantidade de entorpecente apreendida indicam que o apelante realizava o tráfico de drogas, não sendo possível a absolvição.

Passo, então, à análise da dosimetria.

Na primeira fase
, o magistrado de primeiro grau valorou negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Quanto à
culpabilidade
, entendo que a sentença merece reforma, uma vez que não há indicativos de que o apelante participava ativamente do tráfico de entorpecentes.

Ainda, as circunstâncias do crime são normais à espécie, uma vez que o apelante estava parado na rua, conforme relato dos militares.

Deste modo, fixo a pena base no mínimo legal – 05 (cinco) anos.

Na segunda fase
da dosimetria, inexistentes agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase
, já reconhecida a benesse do tráfico privilegiado. Todavia, diante das circunstâncias da apreensão e não havendo excepcionalidade que justifique afastar a redutora de seu máximo, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Mantenho o regime inicial como aberto.

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direto, a serem definidas pelo juízo da execução.

Arrimado nessas considerações,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
AO RECURSO
, reformando a sentença para fixar a pena em 1 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto, substituindo, ao final a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.